Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 35787936 e 36426530). Com efeito, julgo extintas pelo pagamento os requisitórios de ID: 32788121 (DELMA GONÇALVES MACHADO), 32788119 (DEISE CRISTINA DE AGUIAR OLIVEIRA), 32782447 (DENISE ALVES GONÇALVES), 32782446 (DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO), 32782445 (DELENDINA AUGUSTA DE ASSIS), 32781319 (DEIZIMAR DA SILVA RODRIGUES), 32781312 (DÉCIO DE SOUZA FÉLIX), 32780987 (MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA) (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento, na forma requerida no ID: 36426529. Brasília, 20 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador